Tribunal: STF
Processo: RE 79072
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-03
Data de publicação: 1974-09-03

Ementa:
SEGURANÇA CASSADA - MULTA, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. 1. CASSADA
PELA SEGUNDA INSTÂNCIA A SEGURANÇA QUE SUSPENDEU A COBRANÇA DO
CRÉDITO FISCAL, NÃO SÃO EXIGIVEIS MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA, ESTA
NO PERIODO ANTERIOR A NOTIFICAÇÃO (LEI Nº 4.862/65, ART. 15, PAR 1º;
PORT. MINISTÉRIO DA FAZENDA 275 GB, DE 1965). 2. MAS, NESSE CASO, OS
JUROS DA MORA SERÃO COBRADOS DESDE O MOMENTO EM QUE O CRÉDITO SERIA
EXIGIVEL SE NÃO FORA A SUSPENSÃO (LEI 5.421, ART. 2; CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL, ART. 161). 3. O PRAZO PARA RECOLHIMENTO SERÁ DE
30 DIAS SE OUTRO NÃO FOR ESTABELECIDO EM LEI ESPECIAL (CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL, ART. 160).